Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença de extinção de ação de cobrança relativa à recomposição de reserva matemática em previdência complementar.
2. O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de coisa julgada e de prescrição, manteve o valor da causa fixado por estimativa e arbitrou honorários advocatícios com base no valor da causa.
3. O recorrente/requerido sustenta omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios e quanto à aplicação das regras legais sobre o valor da causa.
4. O outro recorrente/autor aponta omissão quanto à análise da prescrição, ao alcance da coisa julgada e requer efeitos modificativos.
5. A parte embargada/autora requer a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios;
(ii) estabelecer se houve omissão na aplicação das regras relativas ao valor da causa;
(iii) verificar a existência de omissão na análise da prescrição;
(iv) examinar eventual omissão quanto ao alcance da coisa julgada; e
(v) apurar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame das conclusões firmadas no acórdão.
8. Não há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. O acórdão enfrentou expressamente a matéria e consignou que, diante da inexistência de proveito econômico imediato e mensurável, é adequada a fixação da verba honorária com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
9. Inexiste omissão quanto à aplicação das regras legais sobre o valor da causa. O colegiado reconheceu a possibilidade de fixação por estimativa quando não for possível aferir, desde logo, o benefício econômico pretendido, afastando violação ao art. 292 do CPC.
10. Não se verifica omissão quanto à prescrição. O acórdão analisou a matéria de forma clara, reconhecendo que a pretensão encontra óbice prescricional, a partir das balizas fáticas do caso concreto.
11. Ainda que afastada a prescrição, o reconhecimento da coisa julgada constitui fundamento autônomo suficiente para inviabilizar a pretensão, circunstância expressamente enfrentada no acórdão embargado.
12. Não há omissão quanto ao alcance da coisa julgada. A decisão embargada examinou a relação entre a demanda trabalhista anterior e a presente ação, concluindo que a pretensão está abrangida pelos efeitos da decisão transitada em julgado.
13. A fundamentação adotada no acórdão é clara, coerente e suficiente, não sendo exigível que o julgador rebata todos os argumentos das partes ou mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.
14. Os embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.
15. Não se configura caráter manifestamente protelatório. A oposição dos embargos representa exercício regular do direito de defesa, inexistindo elementos que justifiquem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de aplicação de multa por caráter protelatório indeferido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das conclusões do acórdão. 2. É válida a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa quando inexistente proveito econômico imediato e mensurável. 3. A fixação estimativa do valor da causa é admissível quando não for possível aferir, desde logo, o benefício econômico pretendido. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relativas à coisa julgada e à prescrição. 5. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do intuito procrastinatório."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 292; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR, 2a Turma.